Tribunal: TJES
Processo: 5011468-71.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011468-71.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO BODART RANGEL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011468-71.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: MARCELO BODART RANGEL e RM HAIR COMERCIO E ESTETICA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFEITO NO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação reparatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou a compra de uma prótese capilar junto à primeira requerida, com alegação de que o produto não correspondia ao prometido e da subsequente negativa dos requeridos em cancelar a compra e estornar os valores pagos. O autor alega que em 01 de novembro de 2024 realizou a compra parcelada de uma prótese capilar junto à primeira demandada, Clinic Duo - Prótese Capilar, e que, após a colocação, constatou que o produto não estava conforme o prometido. Afirma ter retornado à empresa para solucionar as irregularidades, porém permaneceu insatisfeito e, sem sucesso, pleiteou administrativamente o cancelamento da compra junto à primeira requerida e o estorno dos lançamentos no cartão de crédito junto à segunda requerida, Banco Banestes-BanescardVisa.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCELO BODART RANGEL em face de RM HAIR COMERCIO E ESTETICA LTDA e BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, para: a) CONDENAR a requerida RM HAIR COMERCIO E ESTETICA LTDA, em razão da revelia, a restituir ao autor o valor de R$ 1.848,98 (mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente às parcelas pagas da compra da prótese capilar, corrigido monetariamente pela taxa Selic desde a data do desembolso (ID 55790168, 62351586 e 62351589) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. b) CONDENAR, solidariamente, os requeridos RM HAIR COMERCIO E ESTETICA LTDA e BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção) c) DECLARAR o cancelamento da compra da prótese capilar realizada pelo autor junto à primeira requerida.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida BANESTE, alegando que a sua responsabilização pelo defeito do produto é um grave equívoco, uma vez que as compras foram realizadas de forma voluntária pelo requerido. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações. Em que pese seu papel na cadeia de consumo, a instituição financeira não comprovou que prestou o serviço adequado ao consumidor, no momento em que este solicitou o cancelamento e estorno das compras.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet e telefonia é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)